Tribunal: TJMT
Processo: 1035279-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035279-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA - CPF: 052.918.647-02 (ADVOGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não há que se falar em ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LG Electronics do Brasil Ltda. em face da sentença (Id. 85591044) que, proferida em ação anulatória de crédito não tributário (multa PROCON-MT) por ela manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera que “
nulo é o auto de infração em que se consubstancia este processo administrativo, eis que desprovido do motivo que lhe exige o artigo 37, da Constituição Federal, sobretudo por não existir o fato e a causa alegada pelo agente fiscalizador
”.

Aduz que não foram considerados os esclarecimentos tecidos na inicial da ação anulatória originária, “
o que torna viciada a fundamentação da decisão, pois apenas viu o lado do consumidor e o órgão réu, sem ponderar os esclarecimentos do fornecedor
”.

Ainda, “
caso mantida a condenação em face da apelante, o que se admite somente em razão do princípio da eventualidade, tal condenação deve ser graduada, considerando-se o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e a extensão do dano
”.

Requer o provimento do recurso, ou, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 85592456).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022